Tribunal: TJSP
Processo: 2209179-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas Condominiais. Inconformismo contra a decisão que deferiu a penhora dos direitos de compromissário comprador. Acordo celebrado entre as partes e homologado pelo r. Juízo de origem. Perda de objeto. Falta superveniente de interesse recursal. Inteligência do art. 932, inc III, do Código de Processo Civil. RECURSO PREJUDICADO.